Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-32.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002957-32.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEN SANDRA DE SOUZA - CPF: 817.652.821-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA RODRIGUES DIAS COSTA - CPF: 033.360.051-75 (EMBARGADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), IGOR MATHEUS RODRIGUES DIAS - CPF: 057.110.281-62 (EMBARGADO), JHONATAN RODRIGUES DIAS - CPF: 048.402.661-58 (EMBARGADO), JENIFER RODRIGUES DIAS - CPF: 057.121.991-81 (EMBARGADO), CESAR ALVES SIMOES - CPF: 041.270.729-20 (EMBARGANTE), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), CARMEN SANDRA DE SOUZA - CPF: 817.652.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELVANDO PEREIRA DIAS - CPF: 429.607.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para
desconstituir
a penhora sobre a parte ideal do imóvel pertencente aos embargantes e inverteu os ônus sucumbenciais. Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao adotar premissas equivocadas e deixar de enfrentar questões relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir pela desconstituição parcial da penhora, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas nos autos, inclusive a discussão sobre a legitimidade da constrição sobre parte ideal do imóvel, foram expressamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão, afastando-se a alegação de omissão.

A alegação de contradição não se sustenta, pois inexiste incongruência entre as premissas adotadas e o dispositivo do acórdão, sendo evidente a intenção dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola a finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Não há omissão nem contradição no acórdão que expressamente examina os fundamentos de fato e de direito relevantes à controvérsia.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, entre proposições inconciliáveis, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022;
CC, art.
360, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento para
desconstituir a penhora sobre a parte ideal do imóvel de titularidade dos embargantes (apelantes) e inverto o ônus
da
sucumbência.

Os embargantes alegam que o aresto adotou premissa equivocada e, com isso, foi contraditório, além de ter se omitido questões importantes para dirigir o caso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que o aresto adotou premissa equivocada e, com isso, foi contraditório, além de ter se omitido questões importantes para dirigir o caso.

No entanto, é
flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara
as
razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento dos embargantes.

Confira-se:

“
Os Embargos de Terceiro têm por finalidade proteger a posse ou a propriedade de quem, embora não figure como parte no processo principal, sofre constrição judicial sobre bens de sua titularidade.

Por essa razão, é essencial delimitar qual é o bem penhorado e identificar quem são os embargantes (terceiros).

No presente caso, os apelantes, filhos de
Elvando
Pereira Dias, falecido em 14-11-2011, compartilham a condição de herdeiros com Carmen Sandra de Souza, companheira do
de cujus
à época do óbito, com quem mantinha união estável.

O imóvel objeto da penhora é
o Sítio Bela
Vista, oferecido como garantia na Escritura Pública de Parceria Pecuária (Id 275908854 - Págs. 1 e 2) firmada entre o agora falecido e o apelado em 6-10-2010, com vigência de cinco anos. O contrato foi celebrado em vida por
Elvando
, que dispôs do bem em questão
.

Com o falecimento do contratante, ocorrido em 14-11-2011, a avença original foi extinta. Porém, em 10-2-2012 Carmem Sandra de Souza celebrou, em nome próprio e representando o Espólio, novo Instrumento Particular de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária (Id 275908855 - Págs. 1 a 4),
com prazo também de
5
anos, retroagindo sua vigência a 4-10-2010, com término em 4-10-2015, novamente utilizando o Sítio Bela Vista como garantia.

Posteriormente, em 14-10-2015, ela firmou, ainda em nome próprio e na condição de meeira, Termo Aditivo (Id n. 275908856 - Pág. 1 e 2) prorrogando a vigência da parceria pecuária por mais dois anos, mantendo a garantia hipotecária.

Em 4-7-2017, novo aditivo foi assinado, estendendo o contrato por mais um ano, também preservando a referida garantia.

Observa-se que ambos os aditivos fazem referência ao contrato realizado por Carmen
(Id 275908855), e não ao ajuste original celebrado por
Elvando
.

Importante destacar que, ao firmar os aditivos, Carmen atuou como meeira, e não exclusivamente como proprietária, dispondo de bem pertencente ao Espólio, cuja titularidade é compartilhada com os herdeiros.

Dessa forma, os apelantes, herdeiros, não anuíram nem ao contrato original formalizado pelo ora
de cujus
, nem ao novo instrumento celebrado pela companheira sobrevivente, tampouco aos aditivos dele decorrentes. Diante disso, não podem ter sua parte ideal no imóvel alcançada por constrição judicial para satisfação de obrigação à qual não aderiram.

Vale ressaltar que a garantia inicialmente pactuada no contrato pactuado por
Elvando
foi substituída por novo ajuste, alterando-se inclusive as partes contratantes.

O devedor passou a ser Carmen, em nome próprio
e também
representando o Espólio,
caracterizando-se a novação,
conforme previsto no art. 360, III, do Código Civil, hipótese em que “
novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor
”.

Esse entendimento é reforçado pelo fato de que o polo passivo da Execução é composto por Carmen e pelo Espólio de
Elvando
, sendo os aditivos vinculados ao
contrato por ela celebrada
, e não à avença original.

Todavia,
como os embargantes (apelantes) não consentiram com a nova obrigação nem foram citados na Execução,
são terceiros prejudicados pela constrição sobre parte do bem que lhes pertence
.

Cumpre salientar que
eventual nulidade da Execução deve ser arguida e apreciada naqueles próprios autos
, e não em Embargos de Terceiro.

Por fim, com amparo no princípio da causalidade, uma vez que o embargado (apelado) deu causa aos Embargos de Terceiro ao requerer a penhora de bem que sabia integrar o patrimônio do Espólio, sem promover a citação de todos os herdeiros,
impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Ademais, a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si
o que não ocorreu neste caso.

Como visto, não há o vício mencionado.

Posto isso,

rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025